Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NEGATIVA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O dever imposto ao juiz no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, não obriga o enfrentamento da totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, somente àqueles capazes de enfraquecer a sua conclusão, bastando alcançar motivo suficiente e fundamentado para enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes.

2. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, quando motivado o decisum, com a precisa indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o convencimento.

3. Revogado o mandado outorgado ao advogado e havendo cláusula ad exitum no contrato de honorários, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos honorários advocatícios, inicia-se a partir do êxito da demanda. Precedentes TJDFT.

4. A contratação de outro escritório de advocacia, para atuar na fase de cumprimento da sentença trabalhista, não afeta o direito do advogado, cujo mandado foi revogado.

5. Comprovado o cumprimento integral do contrato, afasta-se a possibilidade de redução proporcional dos honorários advocatícios pactuados.

6. Prejudicial de prescrição afastada.

7. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

8. Recurso conhecido e desprovido.